Tribunal: STF
Processo: RE 199800
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-04
Data de publicação: 1997-06-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR.
EXPULSÃO. C.F., art. 125, § 4º.
I. - A prática de ato incompatível com a função policial
militar pode implicar a perda da graduação como sanção
administrativa, assegurando-se à praça o direito de defesa e o
contraditório. Neste caso, entretanto, não há invocar julgamento
pela Justiça Militar estadual. A esta compete decidir sobre a perda
da graduação das praças, como pena acessória do crime que a ela,
Justiça Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em
conseqüência, relativamente aos graduados, o art. 102 do Cód. Penal
Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a
prisão superior a dois anos.
II. - R.E. não conhecido.